Tribunal: TJPA
Processo: 0815060-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815060-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESOAS E LESÃO CORPORA. ARTS. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 129, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE RESPALDE A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

4. A prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva.

5.
No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

6. É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Francisco Felipe Alves Sampaio
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra suposto ato ilegal do
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, nos autos do
Processo nº 0810701-31.2022.8.14.0040
, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 157, §2º, inciso II e 129,
caput
, ambos do Código Penal
.

Em sua
petição inicial
, ID 11517933, a impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante e apresentado à autoridade judiciária no dia 30/07/2022, ocasião em que a defesa técnica requereu o relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a liberdade provisória. Todavia, o pedido defensivo foi indeferido pela Juíza plantonista e a prisão em flagrante foi homologada, decretando-se a prisão preventiva.

Esclareceu que “s
egundo consta na inicial acusatória, em dia 29 de julho de 2022, por volta das 17h10min, nas proximidades do Estádio Rosenão, no Bairro Liberdade I, Parauapebas-PA, o paciente, em concurso de agentes, em motocicleta Honda CG de cor preta, tentou subtrair, em concurso de agentes, com violência e grave ameaça, um telefone celular Xiaomi, Redmi Note 10 em prejuízo a vítima Iury Rangel Meneses Lima. Consta dos autos que, a vítima trafegava a pé no local supramencionado, momento em que o paciente na companhia de RICARDO, ambos em uma motocicleta, aproximaram-se da vítima, anunciaram assalto e subtraíram o telefone celular, tendo a vítima reagido e entrado em vias de fatos com os criminosos. Na sequência, populares teriam intervido, tendo a vítima recuperado seu pertence antes mesmo dos policiais chegarem ao local. Vale ressaltar, que o acusado sofreu linchamento dos populares, bem como dos agentes da polícia, conforme demonstrado no vídeo em anexo, que não teve arma de fogo apreendida ou qualquer outro artefato que se associe a uma arma. Após o oferecimento da denúncia, a defesa postulou pela revogação da prisão preventiva do paciente perante a Juíza titular da 1° Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA, a qual decidiu pela manutenção da prisão preventiva com a alegação de que a “segregação cautelar dos acusados ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública...”
.

Arguiu que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente não possui o devido respaldo concreto que justifique o
periculum libertatis
. Pontuou, ainda, que não há qualquer fundamentação que demonstre o
fumus comissi delitcti
, se limitando o juízo coator apenas a alusões genéricas ao texto da lei.

Com base em tais premissas, requereu a concessão da tutela liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, ainda que eventualmente cumulada com outra medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Recebidos os autos,
indeferi
o pedido de liminar pleiteado, por não vislumbrar, na hipótese, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Não obstante, solicitei a prestação de informações pelo juízo inquinado coator, e a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 25/10/2022, ID 11528395.

Em suas
informações
, ID 11598385, prestadas através do
Ofício nº 072/2022-GJ
, o juízo
a quo
, esclareceu:

“
(...). O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada em desfavor de FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO e RICARDO DE SOUSA SILVA, por supostamente subtraírem, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, o aparelho celular Xiaomi Redmi Note 10, da vítima Iury Rangel Maneses Lima, quando este trafegava pela Rua Santa Catarina, próximo ao Estádio Rosenão, no Bairro Liberdade I, em Parauapebas/PA, conforme narra a denúncia, ID 76112770, abaixo transcrita: “Conta no Inquérito Policial que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 17h10min, os indiciados RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO subtraíram, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, o aparelho celular Xiaomi Redmi Note10, da vítima Iury Rangel Maneses Lima, quando este trafegava pela Rua Santa Catarina, próximo ao Estádio Rosenão, no Bairro Liberdade I, em Parauapebas/PA. No referido dia e hora, o adolescente Iury Rangel Maneses Lima, estava trafegando pelo endereço indicado, quando foi abordado por RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, montados em uma motocicleta Honda CG, de cor Preta, Placa KCN 8282. Ato contínuo, FRANCISCO FLEIPE ALVES SAMPAIO, que trajava camisa rosa, saltou do carona e fez menção de que estivesse armado, na qual agarrou o ofendido pelo pescoço em posição de enforcamento e disse-lhe: “passa tudo e não reage”. (Textuais). Deste modo, FRANCISCO FELPE ALVES SAMPAIO pegou dentro do bolso da vítima seu aparelho telefônico Xiaomi Redmi Note 10, e logo após, subiu na garupa da motocicleta. Contudo, Iury Rangel ao perceber que os denunciados não estavam armados reagiu ao assalto e tentou derrubar os imputados da moto, o qual foi arrastado por 40 metros, onde a todo momento era agredido com socos na cabeça e no rosto, inclusive, caiu no solo e bateu com o queixo no chão, momento em que passou a gritar por socorro. Em seguida, RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO empreenderam fuga munido do celular da vítima. Entretanto, Iury Rangel conseguiu gritar e avisar alguns homens que estavam passando próximo ao local, na qual os meliantes se assustaram e acabaram colidindo com um veículo que fechou a saída da moto. Com isto, os populares renderam os indiciados, bem como recuperaram o celular roubado. Após, acionaram uma guarnição policial, que foi até o local indicado e efetuaram a prisão de RICARDO DE SOUSA SILVA E FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO. Ante a situação, os Policiais Militares efetuaram a prisão dos denunciados e os encaminharam até à Delegacia, onde a vítima foi contundente em reconhecer os denunciados. Quando inquiridos, FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO e RICARDO DE SOUSA SILVA, confessaram o crime, informando que a motocicleta Honda CG, de cor Preta, Placa KCN 8282, pertencia a um cliente conhecido por “Isac”, o qual havia deixado a moto na oficina para ser consertada, tendo isto em vista, alegou que foram passear no Bairro Liberdade, na qual ao avistarem a vítima passando pela rua com o celular na mão, desceram do veículo e o abordaram, os quais subtraíram seu aparelho celular. Deste modo, relataram que tentaram empreender fuga, mas foram interceptados por um carro, de cor branca, bem como rendidos por populares”. O paciente foi preso em flagrante no dia 29/07/2022. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 30/07/2022, como garantia da ordem pública, tendo em vista que na situação concreta, não se verificou como a liberdade do paciente, ainda que parcial, pudesse ser concedida, pois o crime foi praticado mediante o uso não só de grave ameaça, mas também com violência, havendo relato de esganadura da vítima, sendo verificado que se trata de um adolescente de 16 anos de idade, o qual sofreu inúmeras lesões ao tentar reaver a res furtiva, sendo os agentes contidos pela população local, razão pela qual entendeu-se pela decretação da prisão cautelar. Além disso, a medida visou acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminui a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Em 19/08/2022 a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (id 75025430) a qual foi mantida, consoante manifestação ministerial (id 76178229), tendo em vista a garantia da ordem pública diante da periculosidade concreta observada pelo fato do ofendido teria sido arrastado por 40m, além de ter sofrido outras agressões (id 72742267 – pág. 1). A medida também se justificou pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura dos acusados poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, podendo ter contato com as testemunhas e com a vítima, o que se desejava evitar. Oferecida a denúncia em 31/08/2022 (id 76112770), esta foi recebida em 01/09/2022 (id 76138893). O paciente e o outro réu foram devidamente citados (id 78842353 e id 78842357). O réu FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO apresentou resposta escrita em 21/10/2022 (id 80027734). O feito está no aguardo da resposta escrita do réu Ricardo de Sousa Silva, que é assistido pela Defensoria Pública. O paciente não responde a outros processos, conforme consta da sua folha de antecedentes criminais (id 72762842). (...).
” (ID 11598385)

Nesta
Superior Instância
, ID 11880956, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, “
por não haver qualquer ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
”.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como exposto, a impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, que sofre constrangimento ilegal, haja vista que a decisão que lhe impôs a medida extrema carece de fundamentação idônea, não estando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduziu, ainda, que o paciente possui condições favoráveis a concessão da liberdade provisória, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto, desde logo, que as razões suscitadas pela impetrante
não merecem prosperar
.

É cediço que para afetar o
status libertatis
, a prisão preventiva deve observância ao princípio da legalidade, devendo ficar explicitado nas razões da decisão que a decreta e/ou na que indefere a sua revogação, o fato que recomenda a restrição ao exercício do direito de ir e vir. Sendo assim, a decisão que a determina deve ser motivada, não sendo preciso, todavia, que seja exaustivamente minuciosa, bastando que o julgador assinale o que torna necessária a constrição da liberdade do indivíduo.

Diferentemente do quanto busca fazer a combativa Defesa do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva se acha devidamente fundamentada, tendo sido exposto pelo ínclito Magistrado singular o
periculum libertatis
do paciente a reclamar a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal, nos moldes preconizados pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Assim,
não merece prosperar
a alegação de carência de fundamentação na decisão combatida. A imposição legal de motivação da decisão foi observada pelo Juiz primevo com amparo nas circunstâncias do fato criminoso e na gravidade do crime, tendo assim se pronunciado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva,
in verbis
:

“
(...). DECISÃO: I – Tratam os autos sobre comunicação da prisão em flagrante de RICARDO DE SOUSA SILVA e FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, devidamente qualificados nos autos, incursos, provisoriamente, no tipo do Art. 157, §2º, II do CPB. Ao analisar o evento, verifica-se que os agentes foram presos logo após o fato, sob a atribuição de estar praticando roubo majorado pelo concurso de pessoas. Presentes, portanto, os requisitos formais e materiais de segregação, HOMOLOGO o auto. De todo modo, e conforme determina a Lei 12.403/11, necessário verificar se presentes o requisitos autorizativos desta prisão de natureza cautelar, descritos no art. 312, do CPP – o que a nova lei chamou de conversão (inciso II, art. 310, CPP). No caso concreto, a gravidade do tipo, qual seja, a ofensa ao patrimônio, deixa entrever que os indiciados ofenderam a paz social com sua conduta, bem assim, sua liberdade acarretaria descrédito na atuação jurisdicional. “Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417). “A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28). Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser concedida, pois o crime foi praticado mediante uso não só de grave ameaça, mas também com violência, havendo relato de esganadura da vítima, sendo verificado que se trata de um adolescente de 16 anos de idade, o qual sofreu inúmeras lesões ao tentar reaver a res furtiva, sendo os agentes contidos pela população local, razão pela qual entendo que a sua prisão cautelar serve como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Assim, sem prejuízo da análise superveniente, data a natureza rebuc sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados RICARDO DE SOUSA SILVA e FRANCISCO FELIPE ALVES SAMPAIO, em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...).
” (ID 11517935).

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Quanto a alegação de
ausência de justa causa
, verifica-se que a prisão preventiva do paciente enquadra-se nos termos da exigência legal contida no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, que admite a decretação da prisão preventiva “
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”.

Diante disso,
não há que se falar em qualquer pecha de ilegalidade na prisão preventiva do paciente
, já que, na espécie, configura-se a necessidade da garantia da ordem pública e a asseguração da aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO - DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E ART. 313, INCISO I, AMBOS DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CRIME GRAVE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO - DENEGADO O HABEAS CORPUS.

- Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. - A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. - O crime de homicídio, sobretudo aquele que extrapola a gravidade adstrita ao próprio tipo penal, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. -
Com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP
. - A prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva.
(TJ-MG - HC: 10000130155039000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/04/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/05/2013).
Grifei

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal
, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da
gravidade concreta do delito
.

É cediço que
a presença de condições pessoais favoráveis
, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
FRANCISCO FELIPE ALVAES SAMPAIO
e, no mérito,
DENEGO-A
, por não vislumbra, no momento, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via mandamental.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2022